Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CHAVE FALSA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESENTE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. QUALIFICADORA VALORADA NOVAMENTE NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver nos autos nada que possa desacreditá-los.
4. Havendo outros meios de prova que confirmem a utilização de chave falsa no crime de furto, é prescindível a existência do laudo pericial.
5. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. O uso de chave falsa no crime de furto constitui qualificadora do delito. Desse modo, negativar uma das circunstâncias judiciais pelo uso do instrumento configura flagrante bis in idem.
7. O artigo 44, inciso II, do Código Penal, não concede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso. No mais, embora o § 3o do citado dispositivo autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição ao reincidente, desde que não específico, estabelece que deva ser a medida socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos, em que o acusado foi condenado por crime de furto qualificado, delito patrimonial.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.